Tribunal: TJSP
Processo: 1029275-76.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CAPEP. Pagamento de contribuição correspondente a 3% sobre vencimentos. Ilegalidade. Atual regime constitucional que não permite ao Estado instituir contribuição social de seus servidores, visando custeio do sistema de saúde. Matéria pacificada a partir do julgamento do Incidente de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CAPEP. Pagamento de contribuição correspondente a 3% sobre vencimentos. Ilegalidade. Atual regime constitucional que não permite ao Estado instituir contribuição social de seus servidores, visando custeio do sistema de saúde. Matéria pacificada a partir do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 179.355.0/1-00, julgado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, que reconheceu a ilegalidade da cobrança. Sentença Mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1029275-76.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida
MARIANA PATRICIA DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029275-76.2019.8.26.0562
2/4
Voto no
REEXAME NECESSÁRIO No 1029275-76.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MARIANA PATRICIA DE SOUZA SILVA
INTERESSADOS: CAIXA DE PECÚLIO E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SANTOS E OUTRO
Voto no 50.540(a)
REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA
PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR. CAPEP. Pagamento de contribuição correspondente
a 3% sobre vencimentos. Ilegalidade. Atual regime constitucional que
não permite ao Estado instituir contribuição social de seus servidores,
visando custeio do sistema de saúde. Matéria pacificada a partir do
julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 179.355.0/1-00,
julgado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, que reconheceu a
ilegalidade da cobrança. Sentença Mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário de r. sentença que julgou procedente
ação ajuizada por MARIANA PATRICIA DE SOUZA SILVA objetivando a cessação de
descontos à razão de 3% sobre seus vencimentos, para fins de custeio de assistência
médico-hospitalar pela CAPEP.1
1 Fls. 55-56, da lavra da MMa. Juíza Dra. PATRICIA NAHA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029275-76.2019.8.26.0562
3/4
Voto no
Inexistindo recursos voluntários, os autos subiram para apreciação do
recurso de ofício.
É o relatório.
Infere-se dos autos que, por força da Lei Municipal 1.780/99 a autora
passou a ser contribuinte obrigatória do CAPEP, sofrendo desconto mensal de 3% de
seus vencimentos para custeio de assistência médico-hospitalar.
Contudo, trata-se de previsão inconstitucional, pois vedada a
contribuição compulsória para custear sistema de saúde, após a edição da EC
41/2003.
Logo, a autora tem direito de se desassociar, com a consequente
cessação dos respectivos descontos em seus vencimentos.
A controvérsia em tela foi dirimida por ocasião do julgamento do
Incidente de Constitucionalidade no 179.355.0/1-002, pelo colendo Órgão Especial
desta egrégia Corte, do qual se extrai judicioso excerto:
“Contudo, ninguém poderá ser compelido a se associar ou a permanecer
associado
(CF, art. 5o, inc. XX). Por isso, a regra do art. 1o da Lei Estadual deve ser declarada
2 Relatado pelo Eminente Desembargador PENTEADO NAVARRO, cujo julgamento ocorreu em
04.11.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029275-76.2019.8.26.0562
4/4
Voto no
inconstitucional.
Se não bastasse, também houve violação da norma contida no art. 149, § 1o, da
Carta Magna, na medida em que os Estados, o Distrito Federal e aos Municípios
instituirão contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício
destes, do regime previdenciário
de que trata o art. 40, cuja alíquota não será
inferior à da contribuição
dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
Destarte, não é possível a instituição de contribuição
para o custeio da saúde,
muito menos é obrigatória a adesão compulsória
dos servidores, sendo que as
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e
hierarquizada
e constituem
um sistema único e organizado
(CF., art. 198).
Aliás, antes do advento da Emenda Constitucional
no 41/03, que alterou o art. 149,
já era vedado ao Estado instituir contribuição
compulsória
destinada à saúde. Neste
sentido, dispunha o artigo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderiam instituir contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, de sistemas de previdência
e assistência social.”
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedente o
pedido para compelir a ré a cessar o desconto de 3% a título de contribuição para o
custeio de assistência médico-hospitalar.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho seja NEGADO
PROVIMENTO ao reexame necessário.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)